Tribunal: STF
Processo: Pet 12492
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal são fatores que autorizam a imposição da prisão preventiva. Precedentes.



    3. A Embargante, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento. 



    4. Embargos de Declaração rejeitados.